Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0707342-15.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JORDANA FELICIO FERREIRA, LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão Id. 180494907, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Cumprimento de Sentença n° 0715742-89.2023.8.07.0020, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, nos seguintes termos: “Homologo os cálculos apresentados pela contadoria ao ID 176412636, os quais, para além de amparo no parecer contábil de ID 179571408, gozam de presunção de legalidade e veracidade (Acórdão 1724578, 07092054020238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 19/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preclusa esta decisão, levante-se alvará da quantia em favor do Exequente (depósito judicial de ID 172051468).” Os Embargos de Declaração opostos pelo Executado, ora Agravante, foram rejeitados (Id. 185514146). Em suas razões recursais, o Agravante e a LB10 Investimentos Imobiliários Ltda. alegam que foram condenados a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, que perfazem R$ 64.829,80. Explica que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estão em desconformidade com o título executivo judicial, que contempla a condenação solidária dos Executados. Requer a concessão de efeito suspensivo para o sobrestar dos autos de origem, até o julgamento deste recurso. No mérito, pede o provimento do Agravo de Instrumento, para que seja reconhecida a condenação solidária dos Executados. Preparo comprovado (Id. 56214170). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito ameaçado de lesão. Em síntese, o Agravante informa que, juntamente com a LB10 Investimentos Imobiliários Ltda., foi condenado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, que perfazem R$ 64.829,80. No entanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial não retratam o que foi estabelecido no título executivo judicial, pois há condenação solidária dos Executados. Em juízo de cognição sumária, não encontro presentes os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo, em especial o periculum in mora. Em que pesem os argumentos do Agravante, é necessário ouvir os Agravados, a fim de elucidar a questão. Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento deste recurso. Assim, recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora